Tribunal: TJDFT
Processo: 0727441-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. RESERVA DE VAGA EM CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. BRB. IADES. CARGO DE ESCRITURÁRIO. SUCESSIVAS ALTERAÇÕES EDITALÍCIAS. REVOGAÇÃO TÁCITA. MÉRITO DO MANDAMUS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A questão sobre a ocorrência ou não de revogação tácita de item previsto no Edital do concurso público para o cargo de escriturário realizado pelo Banco Regional de Brasília – BRB e pelo Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES - diz respeito ao mérito do mandado de segurança impetrado pelo agravado, não cabendo, em sede de cognição sumária de agravo de instrumento interposto pelo banco, adentrar em tal mérito.
2. Recurso conhecido e não provido.